Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-70.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800215-70.2020.8.14.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO JOSE ALFAIA DE BARROS, A & M CONTABILIDADE EIRELI - ME, MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS, MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI Nº 14.230/2021. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a rejeição de ação de improbidade administrativa ajuizada em face de Francisco José Alfaia de Barros, A & M Contabilidade EIRELI – ME e Mauro Francisco Cardoso dos Santos, relativa à contratação, pelo Município de Óbidos, de serviços de contabilidade mediante inexigibilidade de licitação. O órgão ministerial alegou omissão e contradição, sustentando que o novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 seria irretroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação retroativa do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente todas as questões relevantes, especialmente quanto à exigência de dolo específico e de prejuízo patrimonial efetivo para a configuração de improbidade administrativa, conforme a redação atual da Lei nº 8.429/1992 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

5.

A decisão embargada reconheceu expressamente que a Lei nº 14.230/2021 introduziu a necessidade de dolo e afastou a modalidade culposa, mas não retroage quanto ao novo regime prescricional, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, nos termos da tese fixada pelo STF (Tema 1.199).

6.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à integração do julgado.

2.

O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas a partir de sua publicação.

3.

A configuração de ato de improbidade administrativa exige dolo específico e comprovação de dano patrimonial efetivo ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.429/1992, arts. 10 e 11; Lei 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 (RE 656.558 e RE 610.523, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022); STJ, AgInt no REsp 1.459.717/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.06.2024; AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.12.2013; AgInt no AREsp 1.905.533/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra acórdão id.
4221637
que proveu Apelação interposta pelo ora embargante
.

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REJEIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A ação questionava a contratação do escritório A & M Contabilidade EIRELI – ME pelo Município de Óbidos, via inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de consultoria financeira e contabilidade pública. O Ministério Público alegou inexistência de singularidade dos serviços e ausência de notória especialização, indicando prejuízo ao erário no montante de R$1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais) e pleiteando o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a contratação de serviços de contabilidade por inexigibilidade de licitação configura ato de improbidade administrativa; e

(ii) avaliar se a ausência de comprovação de dolo e de prejuízo efetivo ao erário impede o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei n. 14.230/21 imprimiu alterações à Lei n. 8.429/92 que passou a exigir dolo específico e comprovação de prejuízo patrimonial efetivo ao erário para a configuração de ato de improbidade administrativa, afastando a modalidade culposa anteriormente prevista.

2.

Na hipótese dos autos, não se evidencia perda patrimonial efetiva ao erário nem dolo na conduta dos agentes públicos envolvidos, conforme exige a redação atual dos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

3.

A contratação por inexigibilidade de licitação para serviços de advocacia e contabilidade foi considerada regular, em conformidade com as alterações legislativas e precedentes do Supremo Tribunal Federal, que demandam a caracterização de má-fé para imputação de improbidade administrativa.

4.

A jurisprudência pacificada do STF (Tema 1.199) e do STJ reitera que a mera ilegalidade ou inabilidade administrativa, desacompanhada de má-fé, não configura improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de ato de improbidade administrativa exige dolo específico e comprovação de dano patrimonial efetivo ao erário.

2.

A contratação direta por inexigibilidade de licitação é legítima quando atende aos requisitos legais e não evidencia má-fé ou dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/1992, arts. 10, VIII e XII, e 11; Lei 14.230/2021; CPC/2015, art. 972, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 (RE 656.558 e RE 610.523); STJ, REsp 1.414.933/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 26/11/2013.

.

Sustenta o embargante a presença de contradição e omissão no acórdão embargado, na medida em que a O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 seria irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, defende a reforma do acórdão.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no
Acórdão
combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Como exposto no
Acórdão
, não houve demonstração de dolo dos agentes ou mesmo perda patrimonial para o ente municipal.

não há comprovação de real perda patrimonial ao erário, nem mesmo de concreta intenção dos requeridos de lesar os cofres públicos com suas ações, isto é, não restou evidenciado mínimo desígnio volitivo de prejudicar os cofres municipais ou de obter vantagem pessoal com a contratação.

De mais a mais, a questão central debatida no processo (legalidade ou não da contratação de sociedades de advogado ou escritórios de contabilidade mediante inexigibilidade de licitação e a caracterização de ato ímprobo daí decorrente) é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 656.558 e RE 610.523), com Repercussão Geral reconhecida, tendo sido fixada a seguinte tese de julgamento:

"a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária.

b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar:

(i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e

(ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores."

Em outras palavras, sem o reconhecimento do elemento subjetivo doloso e da perfeita subsunção aos tipos especificamente mencionados na norma, a ausência de prestação de contas não configura
improbidade
administrativa, mas apenas uma ilegalidade a ser corrigida por outras vias.

Neste sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS CONTAS TARDIAMENTE APRESENTADAS. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. É possível a esta Corte Superior, no âmbito do recurso especial, requalificar juridicamente o incontroverso quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, providência que não consubstancia afronta a Súmula 7/STJ.

2.
Não caracteriza ato ímprobo o atraso na prestação de contas sem que esteja presente intenção maliciosa por parte do administrador em omitir irregularidades
.

3.
A exegese das normas da Lei 8.429/1992, notadamente do seu art. 11, tendo em conta as severas sanções previstas na lei, há de ser parcimoniosa, evitando-se corrigir irregularidades ou ilegalidades não tonalizadas pela má-fé do administrador público com a força das penas previstas para as improbidades
.

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

◊◊◊

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O entendimento desta Corte é que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico
.

2. O acórdão recorrido não traz nenhum elemento fático que indique ação dolosa do agente público, o que afasta a ação de improbidade. A revisão de tal entendimento é inviável nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp n. 409.732/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 16/12/2013.)

Por seu turno, a configuração do ato ímprobo relacionado à liberação de verbas públicas (art. 10, inciso XI), após a reforma implementada, passou a exigir a demonstração de vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na LIA (
dolo
– art. 1º, §2º da LIA), não sendo suficiente, por si só, a simples voluntariedade do agente. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI 8.429/92. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

1. Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação por ato de
improbidade
administrativa contra a URBES, empresa pública municipal, seu Diretor-Presidente, sociedades empresárias e seus sócios, em razão de irregularidades em aditivo contratual de serviço de transporte, limpeza, gerenciamento e recursos humanos.

2. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, provocado por apelações interpostas unicamente por réus da ação de
improbidade
administrativa, manteve sentença de procedência que reconheceu a prática de ato ímprobo consubstanciado no art. 10, caput e incisos I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92. Ocorre que, embora exista fundamentação acerca da ilegalidade da conduta, a análise do contexto delineado pelo Tribunal de origem evidencia que a ação foi julgada procedente sem a demonstração de elemento essencial ao reconhecimento da prática de ato ímprobo, qual seja, o elemento subjetivo.

3. O julgamento pela procedência da ação somente teve relação com o juízo de legalidade do ato praticado, não com a
improbidade
da conduta. Ora, não há qualquer análise que descreva que a conduta do agente público ou das sociedades empresárias envolvidas foi deliberadamente direcionada a causar prejuízo ao erário.

4. Conforme farta jurisprudência desta Corte Superior, para configuração do ato de
improbidade
consubstanciado no art. 10, I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92, tipos imputados aos réus, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo e da perda patrimonial efetiva, o que não ocorreu no caso dos autos
. Nesse sentido, os seguintes julgados, entre outros: AgInt nos EAREsp n. 178.852/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 30/8/2018; AgInt no AREsp n. 1.643.562/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.585.186/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020.

5. À evidência, não se desconsidera a dificuldade na identificação do elemento anímico que, em regra, não se demonstra com prova direta. A propósito, transcrevo precisa reflexão do Ministro Teori Zavascki no sentido de que, "diante da impossibilidade de se adentrar no campo da psique do agente à época da prática do ato tipificado como ímprobo, deve-se aferir o
dolo
do agente com base nas circunstâncias periféricas do caso concreto" (REsp n. 827.445/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/2/2010, DJe de 8/3/2010).

6. A subjetividade, portanto, deve defluir do contexto, de modo a justificar a incidência da Lei de
Improbidade
Administrativa e seus graves efeitos punitivos, o que não se verifica.

7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e julgar totalmente improcedente a ação por ato de
improbidade
administrativa
." (AgInt no AREsp n. 1.905.533/SP, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 18/11/2024.)

Dito isto, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de
improbidade
administrativa praticados sob a vigência da redação anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. Isso ocorre em razão da revogação expressa do texto anterior, cabendo ao juízo competente analisar a existência de
dolo
por parte do agente. Senão, vejamos:

"Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado". 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa "natureza civil" retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – "ilegalidade qualificada pela prática de corrupção" – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de "anistia" geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Assim, verifica-se que
a fundamentação do
Acórdão
é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente as omissões alegadas.

Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada a alegação de omissão no julgado. Em verdade o intuito do embargante não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o
acórdão
está embasado em precedentes pacificamente assentados.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de
declaração
opostos
, mantendo na íntegra acórdão recorrido.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/12/2025